Tribunal: STF
Processo: ARE 1275252
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 



    “ICMS. Programa Especial de Parcelamento (PEP). Revisão judicial dos cálculos. Adesão que não obsta postulação contra a forma e critérios de atualização do débito parcelado, porquanto a obrigação tributária só pode decorrer da lei, inclusive quanto aos encargos, de modo que não pode ser criada nem modificada por ato de vontade. Lei Estadual nº 1.3918/2009. Autorização constitucional para a instituição de tributos que não consente com o seu uso para ganho financeiro desarrazoado, como se dá com os juros de mora de 0,13% ao dia, a implicar em 3,9% ao mês e 46,8% ao ano, muito além da taxa SELIC, atualmente em torno de 14,5% ao ano, não podendo ir além dos frutos civis do capital pelo período da mora. Acompanhamos, portanto, decisão do Órgão Especial desta Corte, em interpretação conforme o disposto pelo artigo 24, I, da Constituição da República, no sentido de que os juros de mora não podem ser superiores aos que são aplicados aos créditos tributários da União, que são corrigidos pela taxa SELIC, englobando juros e correção monetária. Demanda parcialmente procedente. Recurso e reexame necessário a que se nega provimento” (pág. 39 do documento eletrônico 4). 



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 24, I, § 1°, § 2°, § 3° e § 4° , e 155, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o julgado recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo constante do ARE 1.216.078-RG/SP (Tema 1.062 da repercussão geral), no qual firmou tese no sentido de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União. Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema. 1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários. 2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário. 3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.



    Com essa orientação, cito, ainda, os seguintes julgados deste Tribunal, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais” (ADI 442/SP, Rel. Min. Eros Grau). 



    “SÃO PAULO. UFESP. ÍNDICES FIXADOS POR LEI LOCAL PARA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGADA OFENSA AO ART. 22, II E VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Entendimento assentado pelo STF no sentido da incompetência das unidades federadas para a fixação de índices de correção monetária de créditos fiscais em percentuais superiores aos fixados pela União para o mesmo fim. Ilegitimidade da execução fiscal embargada no que houver excedido, no tempo, os índices federais. Recurso parcialmente provido” (RE 183.907/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão). 



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributos de competência do Estado. Correção monetária pela UFESP. Legitimidade declarada pelo Plenário do Tribunal. Parâmetro para atualização da unidade fiscal: índice fixado pelo Governo Federal. 



    1. A Corte consolidou o entendimento de que são válidos os decretos do Estado de São Paulo que determinaram a correção monetária do débito tributário antes do vencimento da obrigação, acentuando, contudo, que tal correção deve ser feita com base em índice que não supere aquele utilizado na atualização dos tributos federais.



    2. Ademais, no julgamento da ADI nº 442/SP, da relatoria do Ministro Eros Grau, esta Corte teve a oportunidade de reafirmar esse posicionamento.



    3. Agravo regimental não provido” (AI 231.875-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator